Tribunal: TJMT
Processo: 1045741-76.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045741-76.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M T A MALVEZZI - ME - CNPJ: 02.927.950/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00 (EMBARGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARLEI NINA SILVA - CPF: 459.233.451-53 (EMBARGADO), GERALDO GONCALVES DA SILVA FILHO - CPF: 017.109.551-04 (ADVOGADO), MARLEI NINA SILVA - CPF: 459.233.451-53 (EMBARGANTE), GERALDO GONCALVES DA SILVA FILHO - CPF: 017.109.551-04 (ADVOGADO), M T A MALVEZZI - ME - CNPJ: 02.927.950/0001-91 (EMBARGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1045741-76.2019.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES – PRELIMINARES – NULIDADE DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS NO MÉRITO - AÇÃO RESCISÓRIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO STATUS QUO – CONDENAÇÃO EM MULTA E PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADES DE PUBLICAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEITADAS NO MÉRITO – PERDAS E DANOS – PERÍODO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL – CABIMENTO – VALOR MENSAL COM PREVISÃO CONTRATUAL - PAGAMENTO DEVIDO PELA COMPRADORA QUE REALIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE AUTORA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, CPC – REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Não há omissão no v. acórdão, quando as teses foram examinadas de maneira aprofundada e o conteúdo das razões do recurso revela a pretensão de rediscussão da matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1045741-76.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

EMBARGADO: MARLEI NINA SILVA, M T A MALVEZZI - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Ruthlenny Semiramys Araújo Silva
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES – PRELIMINARES – NULIDADE DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS NO MÉRITO - AÇÃO RESCISÓRIA DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO STATUS QUO – CONDENAÇÃO EM MULTA E PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – NULIDADES DE PUBLICAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEITADAS NO MÉRITO – PERDAS E DANOS – PERÍODO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL – CABIMENTO – VALOR MENSAL COM PREVISÃO CONTRATUAL - PAGAMENTO DEVIDO PELA COMPRADORA QUE REALIZOU O NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE AUTORA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, CPC – REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). (AgInt no AREsp 1151934/DF)

Rescindindo o contrato por inadimplemento, o uso indevido do imóvel por considerável tempo leva a fixar-se ressarcimento pela ocupação indevida, a título de fruição do imóvel.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% a 20% sobre o montante desta.

Alega que o v. acórdão é omisso quanto ao fato de que a embargada Marlei usufruiu do imóvel, de modo que deve responder pelas perdas e danos.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões. (id 85579463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1045741-76.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão, em particular no que toca a condenação em perdas e danos.

Na hipótese, autora e requerida interpôs recurso de apelação, de sentença que julgou procedente a Ação Rescisória de Compromisso de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse ajuizada por M T A Malvezzi – ME contra Ruthlenny Semiramys Araújo Silva e Marlei de Souza Nina.

Quanto à condenação em perdas e danos, o v. acórdão consignou que:

Quanto ao pedido de perdas e danos formulado pela parte autora, o Juízo acolheu o pedido para aplicação do disposto na cláusula 6ª, parágrafos 5º e 6º do contrato de compra e venda ora rescindido, de modo a aplicar a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e as perdas e danos no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Pretende a parte autora, a condenação das requeridas em perdas e danos
por todo o período de fruição do imóvel.

Com efeito, consta no Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel firmado entre a autora M T A Malvezzi – ME e a primeira requerida Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva, que a posse do imóvel foi entregue a compradora na data da assinatura do pacto, vale dizer, 08/11/2018. (id 77543563)

Em caso de rescisão, o contrato assim dispôs:

“Parágrafo quarto: Em caso de ausência de pagamento das parcelas descritas na Cláusula Segunda, em prazo superior a 15 (quinze) dias, poderá a Promitente Vendedora considerar rescindido de pleno direito este compromisso, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, podendo alienar o imóvel ora objeto deste contrato a outrem sem qualquer prejuízo, ficando a Promitente Compradora constituída em mora e obrigada a restituir imediatamente o imóvel adquirido.

Parágrafo Quinto: Em caso de rescisão contratual prevista no parágrafo anterior, a Promitente Vendera será devida multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Parágrafo Sexto: Sem prejuízo da multa prevista no parágrafo quinto, desta Cláusula e
na hipótese de rescisão provocada por inadimplemento da Promitente Compradora, fica esta obrigada a ressarcir a Promitente Vendedora
pelas perdas e danos que ficam preavaliadas em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês de privação da posse do imóvel
, calculados desde a data de assinatura deste contrato até a data da efetiva restituição do imóvel.

Por certo, cabível a indenização por ocupação do imóvel a título de fruição, sob pena de indesejável enriquecimento sem causa da primeira requerida apelada, que teve a posse do imóvel desde a assinatura do pacto.

O desfazimento do negócio jurídico enseja o retorno dos contratantes ao estado anterior, sem, no entanto, que o proprietário deixe de ser ressarcido pelo período que se viu privado da coisa.

Ou seja, o direito ao pagamento pela fruição passa pelo princípio que veda o enriquecimento de quem aufere exclusivamente o benefício econômico do uso de bem imóvel sem a devida contraprestação ao proprietário impedido de desfrutar plenamente do seu direito de propriedade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO. RECONVENÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ALUGUÉIS. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Trata-se de ação que busca o desfazimento de negócio jurídico de compra e venda de imóvel com a devolução dos valores pagos e a condenação por danos materiais e morais e de pedido reconvencional que pretende a dedução do valor correspondente à taxa de ocupação do imóvel pelo período de tempo em que as autoras nele permaneceram.

3. As questões controvertidas no presente recurso especial podem ser assim resumidas: (i) se é devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação (aluguéis) pelo período em que as autoras permaneceram na posse do bem imóvel no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda com o retorno das partes ao estado anterior; (ii) se o acórdão recorrido padece de vício por deficiência de fundamentação e (iii) se ficou caracterizada hipótese de sucumbência recíproca quanto ao pedido reconvencional.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a utilização do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência, mesmo que o contrato tenha sido rescindido por inadimplemento da vendedora, ou seja, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. O pagamento de aluguéis não envolve discussão acerca da licitude ou ilicitude da conduta do ocupante. O ressarcimento é devido por força da determinação legal segundo a qual a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação.

6. Não viola os artigos 131, segunda parte, 165 e 458, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo claro a controvérsia posta.

7. O acolhimento de pedido alternativo formulado em reconvenção caracteriza hipótese de sucumbência total das autoras/reconvindas quanto ao pedido reconvencional.

8. Recurso especial não provido. (REsp 1613613/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

"CIVIL E PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. SITUAÇÃO PECULIAR. OCUPAÇÃO DA UNIDADE POR LARGO PERÍODO. USO. DESGASTE. I. Rescindindo o contrato por inadimplemento, o uso indevido do imóvel por considerável tempo leva a fixar-se ressarcimento pela ocupação indevida, a título de aluguéis, a ser apurado em liquidação de sentença. Precedentes. II. Agravo improvido". (AgRg no REsp 887.516/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 08/09/2009)

Na hipótese, consta expressamente previsto no contrato que em caso de rescisão, seria devido a título de perdas e danos o pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, da data da assinatura do contrato até a desocupação do imóvel.

O Juízo deferiu as perdas e danos, contudo, fixou o valor somente em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Contudo, o contrato firmado e ora rescindido é claro ao dispor que as perdas e danos se constituem no período de fruição do imóvel pela compradora, estabelecidos em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por mês.

Nesse passo, mostra-se devida a reforma da r. sentença para
condenar a primeira requerida
, com quem a parte autora realizou o negócio jurídico ora rescindido, ao pagamento das perdas e danos, nos termos do pactuado na Cláusula Sexta, parágrafo sexto. Vale dizer, as perdas e danos se constituem ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e qpuinhentos reais)
por mês
, pelo período de fruição do imóvel, no caso, da data da assinatura do contrato (08/11/2018) até a data da desocupação do imóvel.

Veja-se que o v. acórdão, sem olvidar de que o imóvel se encontrava na posse da requerida Marlei, entendeu que a condenação em perdas e danos é devida pela ora embargante, quem firmou o negócio jurídico rescindido e assumiu o disposto nas cláusulas do pacto.

Assim, a toda evidência, não há omissão a ser sanada quanto à matéria.

Ao contrário, o que a embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021